Tribunal: TJMT
Processo: 1046025-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DE CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AOS 30 DIAS DO ÓBITO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que julgou procedente a ação de concessão de pensão por morte ajuizada por companheira de servidor falecido, na qual se discute a ocorrência de prescrição e o termo inicial do benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição do direito de ação da autora, considerando a aplicação do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/32, que estabelece prazo prescricional reduzido pela metade após sua interrupção; e (ii) definir qual o termo inicial para a concessão do benefício de pensão por morte - se a data do óbito ou a data do requerimento administrativo - quando este é formulado após o prazo de 30 dias do falecimento do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para ajuizamento da ação de concessão de pensão por morte permaneceu suspenso enquanto tramitava a ação de reconhecimento de união estável post mortem, que constitui causa prejudicial externa necessária ao reconhecimento do direito previdenciário, nos termos dos artigos 199, I, do Código Civil e 313, V, "a", do Código de Processo Civil.
4. A pensão por morte somente será devida a partir da data do óbito quando o requerimento administrativo for formulado dentro do prazo de 30 dias após o falecimento, conforme determina o art. 247, I, da Lei Complementar Estadual no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014.
5. Quando o requerimento administrativo for apresentado após o prazo de 30 dias do óbito, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do próprio requerimento, nos termos do art. 247, II, da Lei Complementar Estadual no 04/90.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto ao termo inicial do benefício, fixando-o na data do requerimento administrativo (15/05/2017), e não na data do óbito como constava na sentença.
Tese de julgamento: 1. Não ocorre a prescrição do direito à pensão por morte quando o reconhecimento judicial da união estável, condição essencial para a concessão do benefício, está sendo discutido em ação própria, configurando causa prejudicial externa que suspende o prazo prescricional. 2. O termo inicial do benefício de pensão por morte é a data do requerimento administrativo quando este for apresentado após o prazo de 30 dias do falecimento do servidor, conforme dispõe o art. 247, II, da Lei Complementar Estadual no 04/90.
_________
*Dispositivos relevantes citados*: Decreto-Lei no 20.910/32, art. 1o e 9o; CC, art. 199, I; CPC, art. 313, V, "a"; LC no 04/90, art. 245, I, "c", e art. 247, I e II, com redação dada pela LC no 524/2014; EC no 113/2021, art. 3o.
*Jurisprudência relevante citada*: TJ-MT, APL no 1000989-34.2018.8.11.0015; TJ-MT, N.U 1035660-29.2023.8.11.0041; TJ-MT, N.U 0001378-20.2018.8.11.0085; STF, RE no 870.947 (Tema 810); STJ, REsp no 1.492.221 (Tema 905).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1046025-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MARLENE LOPES ALMEIDA - CPF: 005.095.711-23 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DE CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AOS 30 DIAS DO ÓBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que julgou procedente a ação de concessão de pensão por morte ajuizada por companheira de servidor falecido, na qual se discute a ocorrência de prescrição e o termo inicial do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição do direito de ação da autora, considerando a aplicação do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/32, que estabelece prazo prescricional reduzido pela metade após sua interrupção; e (ii) definir qual o termo inicial para a concessão do benefício de pensão por morte - se a data do óbito ou a data do requerimento administrativo - quando este é formulado após o prazo de 30 dias do falecimento do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para ajuizamento da ação de concessão de pensão por morte permaneceu suspenso enquanto tramitava a ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, que constitui causa prejudicial externa necessária ao reconhecimento do direito previdenciário, nos termos dos artigos 199, I, do Código Civil e 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

4. A pensão por morte somente será devida a partir da data do óbito quando o requerimento administrativo for formulado dentro do prazo de 30 dias após o falecimento, conforme determina o art. 247, I, da Lei Complementar Estadual no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014.

5. Quando o requerimento administrativo for apresentado após o prazo de 30 dias do óbito, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do próprio requerimento, nos termos do art. 247, II, da Lei Complementar Estadual no 04/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto ao termo inicial do benefício, fixando-o na data do requerimento administrativo (15/05/2017), e não na data do óbito como constava na sentença.

Tese de julgamento: 1. Não ocorre a prescrição do direito à pensão por morte quando o reconhecimento judicial da união estável, condição essencial para a concessão do benefício, está sendo discutido em ação própria, configurando causa prejudicial externa que suspende o prazo prescricional. 2. O termo inicial do benefício de pensão por morte é a data do requerimento administrativo quando este for apresentado após o prazo de 30 dias do falecimento do servidor, conforme dispõe o art. 247, II, da Lei Complementar Estadual no 04/90.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: Decreto-Lei no 20.910/32, art. 1o e 9o; CC, art. 199, I; CPC, art. 313, V, "a"; LC no 04/90, art. 245, I, "c", e art. 247, I e II, com redação dada pela LC no 524/2014; EC no 113/2021, art. 3o.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-MT, APL no 1000989-34.2018.8.11.0015; TJ-MT, N.U 1035660-29.2023.8.11.0041; TJ-MT, N.U 0001378-20.2018.8.11.0085; STF, RE no 870.947 (Tema 810); STJ, REsp no 1.492.221 (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de concessão de pensão por morte ajuizada por
Marlene Lopes Almeida Ferreira da Silva,
concedendo o benefício desde a data do óbito de Carlos Venero Da Silva (01/03/2017), condenando o requerente ao pagamento dos valores vencidos no importe de R$512.225,75 (quinhentos e doze mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), além das pensões mensais vencidas após 19/08/2022 e vincendas.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, argumentando que a apelada teve ciência inequívoca do indeferimento de seu pedido administrativo em 06/09/2018 e, conforme o art. 9o, do Decreto-Lei no 20.910/32, o prazo prescricional passou a fluir pela metade, ou seja, por 2 anos e 6 meses, tendo se esgotado em 06/03/2021. Sustenta que, como a ação foi ajuizada apenas em 01/12/2022, estaria fulminada pela prescrição.

Subsidiariamente, aduz que, mesmo que não se reconheça a prescrição, o termo inicial da pensão não pode ser anterior ao ajuizamento da presente ação, devendo ser fixado, no máximo, na data do requerimento administrativo (15/05/2017), nos termos do art. 247, II, da LC 04/1990, tendo em vista que o pedido foi formulado após o prazo de 30 dias do óbito, e não na data do falecimento, como determinou a sentença.

Por fim, caso mantida a condenação, pede que os valores sejam apurados em liquidação de sentença e que o percentual de honorários advocatícios seja fixado nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, foi preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O apelante sustenta que o direito de ação da apelada estaria fulminado pela prescrição, uma vez que ela teve ciência inequívoca do indeferimento do pedido administrativo em 06/09/2018 e, com a aplicação do art. 9o, do Decreto-Lei no 20.910/32, o prazo prescricional teria se esgotado em 06/03/2021, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 01/12/2022.

A preliminar não merece acolhimento.

De fato, estabelece o art. 1o, do Decreto no 20.910/32, que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Complementa o art. 9o, do mesmo Decreto que "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo".

Ocorre que, no caso concreto, a apelada ajuizou, em 10/05/2017, ação de reconhecimento de união estável
post mortem
(Processo no 1014411-32.2017.8.11.0041), a qual tramitou perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT.

Essa circunstância é relevante porque o pedido administrativo de pensão por morte foi indeferido justamente pela ausência de comprovação da união estável entre a apelada e o
de cujus
, conforme expressamente reconhecido pelo apelante em sua contestação. Assim, a ação de reconhecimento de união estável representava uma causa prejudicial externa em relação ao direito à pensão por morte.

Nos termos do art. 199, I, do Código Civil, "não corre igualmente a prescrição pendendo condição suspensiva", o que se aplica ao caso, já que a procedência da presente ação dependia do reconhecimento judicial da união estável.

Além disso, o art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo "quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

Por analogia, enquanto pendente o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, deve-se entender que o prazo prescricional para ajuizamento da ação de concessão de pensão por morte também ficou suspenso, uma vez que o direito material ao benefício previdenciário dependia da declaração judicial da situação de convivente conforme expresso no art. 245, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual 04/90.

Dessa forma, o prazo prescricional somente voltaria a correr após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável entre a apelada e o de cujus, o que, pelo que se depreende dos autos, ocorreu recentemente, sendo certo que a presente ação foi ajuizada em tempo hábil.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

No mérito, razão assiste parcialmente ao apelante quanto ao termo inicial do benefício de pensão por morte.

Conforme se extrai dos autos, o óbito do instituidor da pensão, Sr. Carlos Venero da Silva, ocorreu em 01/03/2017, enquanto o requerimento administrativo foi formulado pela apelada em 15/05/2017, ou seja, após o prazo de 30 dias do falecimento.

A Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), com a redação conferida pela Lei Complementar no 524/2014, assim dispõe sobre o termo inicial do benefício de pensão por morte:

"Art. 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

No caso concreto, como o requerimento administrativo foi formulado após o prazo de 30 dias do óbito, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (15/05/2017), e não na data do óbito, como determinou a sentença.

Ressalte-se que esse entendimento está em consonância com a própria pretensão da autora, ora apelada, que em sua petição inicial, expressamente requereu "a concessão, no mérito, da Pensão por Morte desde a data do requerimento administrativo (DER: 15/05/2017)".

A propósito, cito precedente deste Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de cobrança de pensão por morte com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, protocolado em 19/09/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de pensão por morte ao recorrente deve retroagir à data do primeiro requerimento administrativo, com base na natureza declaratória da sentença que reconheceu a união estável, e se a exigência de comprovação judicial para reconhecimento da união estável, conforme a Instrução Normativa MTPREV n° 01/2017, limita a retroatividade do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A sentença declaratória de união estável possui natureza retroativa, reconhecendo condição jurídica preexistente. Dessa forma, a negativa de retroatividade da pensão por morte à data do requerimento administrativo, sob fundamento de ausência de decisão judicial no momento do pedido inicial, não observa o efeito retroativo da sentença declaratória. 4. O art. 247 da Lei Complementar no 04/90, com redação dada pela LC no 524/2014, determina que a pensão requerida após 30 dias do óbito é devida a partir da data do requerimento administrativo, não exigindo, nesse contexto, decisão judicial prévia. 5. A instrução normativa MTPREV no 01/2017, ao exigir decisão judicial para o reconhecimento de união estável para fins de concessão de pensão por morte, não pode restringir o direito previsto na legislação estadual, pois o reconhecimento judicial da união estável é meramente declaratório, atestando a existência do vínculo desde o início da convivência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido. Tese de julgamento: "É devida a concessão de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo quando a união estável do beneficiário com o falecido servidor foi posteriormente reconhecida por sentença declaratória, cujos efeitos retroagem à data da convivência."

Dispositivos relevantes citados: LC no 04/90, art. 247, II; CF/1988, art. 226, § 3o; CC/2002, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL no 1000989-34.2018.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 06/06/2023; TJ-SE, APL no 0011970-60.2019.8.25.0001, Rel. Des. José dos Anjos, j. 05/06/2020

(N.U 1035660-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sentença mantida nos seus próprios fundamentos.

(N.U 0001378-20.2018.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Assim, a sentença merece reforma neste ponto, para fixar o termo inicial do benefício de pensão por morte na data do requerimento administrativo (15/05/2017), e não na data do óbito.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pelo apelante, tendo em vista a procedência parcial do recurso, com a alteração do termo inicial do benefício previdenciário, os valores devidos deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, de acordo com os parâmetros estabelecidos neste julgamento.

No que tange aos honorários advocatícios, mantenho o percentual fixado na sentença (10%), porém, considerando que a sentença será parcialmente reformada e que o valor da condenação será alterado, a definição do percentual, dentro dos limites estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC, deverá ocorrer quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso de apelação e, em reexame, retifico em parte
a sentença, fixando como termo inicial do benefício de pensão por morte a data do requerimento administrativo (15/05/2017), e não a data do óbito, determinando que os valores devidos sejam apurados em liquidação de sentença, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

A correção monetária deve incidir desde a data do vencimento de cada prestação e os juros moratórios a partir da citação, momento da constituição do réu em mora. Com relação aos índices de atualização monetária, devem ser observados os posicionamentos firmados na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905), adotando-se, dessa forma, o INPC nos feitos previdenciários.

A partir de 9/12/21, data da publicação da Emenda Constitucional no 113 , de 8/12/21, deve ser observado o disposto em seu art. 3o : "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025